Tribunal: STF
Processo: ARE 1377749
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECRETO 46.859/2015 – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG – RESTABELECIMENTO DA ALÍQUOTA GERAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL – SIMETRIA DAS FORMAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE ESTADUAL.



    1. ‘A revogação do Decreto n. 43.080/2002 pelo Decreto n. 46.859/2015 não induziu na majoração da alíquota de 12% (doze por cento) para 18 % (dezoito por cento), mas sim ensejou na revogação do benefício fiscal. Nesses termos, houve o restabelecimento da alíquota padrão de 18% (dezoito por cento) do ICMS, nos termos da Lei n. 6.763/75, não havendo que se falar em inconstitucionalidade’ (Órgão Especial - Arg Inconstitucionalidade n. 1.0000.16.030653-6/004). 



    2. Pelo princípio da simetria das formas, se o art. 12, § 41 da Lei Estadual 6.763/1975 prevê que a redução da alíquota nas operações com mercadorias destinadas a órgão público, a hospitais, clínicas e assemelhados não contribuintes do imposto e a operadoras de planos de saúde para fornecimento a hospitais e clínicas, dar-se-á em regulamento, como lógica, a sua revogação também assim o será. 



    3. Nos termos do art. 155, § 2º, inciso III da Constituição Federal, o ICMS ‘poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços’, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, que se trata de faculdade, e não de obrigatoriedade imposta ao legislador estadual. 



    4. Recurso não provido” (e-doc. 60). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 64). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 70). 



    4. A agravante alega que, “no caso, tratou-se da exigência de recolhimento de ICMS sobre medicamentos - e outros produtos destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos - à alíquota de 18% (dezoito por cento), por força do Decreto Estadual nº 46.859, de 1º de outubro de 2015, que revogou a alíquota de 12% (doze por cento) para tais mercadorias, em flagrante ofensa aos princípios da legalidade tributária e da seletividade” (fl. 4, e-doc. 72). 



    Afirma que “o Estado de Minas Gerais, por meio das normas incorreu em manifestas coações de ordem tributária na medida em que, a partir de 1º de janeiro de 2016, a Agravante passou a recolher o ICMS sobre a venda dos produtos sob a alíquota de 18% (dezoito por cento), tratando-se o ato coator de concreção e determinação manifestamente ilegal e inconstitucional, seja porque violou o primado da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988), seja porque violou o princípio da seletividade tributária (art. 155, § 2º, III, da CF/1988)” (fls. 7-8, e-doc. 72). 



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Estadual n. 6.763/1975 e os Decretos Estaduais ns. 43.080/2002 e 46.859/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, E 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.259.595-ED-AGR/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.313.099-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora